Tribunal: TJBA
Processo: 8080405-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080405-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: LUCIVAL ROSEDAL DA SILVA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ABANDONO DA CAUSA QUE TAMBÉM NÃO SE CARACTERIZA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080405-63.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como apelada LUCIVAL ROSEDAL DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .